Tribunal: TJDFT
Processo: 0003217-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. Cediço que a palavra da vítima, em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, goza de especial relevância, porém, desde que acompanhada, ainda que minimamente, por outros elementos de prova. Se a versão da vítima não vem robustecida de um indício sequer que lhe confira lastro seguro para embasar um decreto condenatório quanto ao crime de extorsão, o qual teria ocorrido em local público (agência bancária), a absolvição é medida que se impõe.

2. Não cabe a absolvição do réu quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e autoria das infrações penais de apropriação indébita, ameaça e vias de fato.

3. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa como se dono fosse. No caso concreto, o réu apropriou-se de bem da vítima, negando-se a devolvê-lo à ofendida quando do término do relacionamento amoroso.

4. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, notadamente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.

5. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.